Tribunal: TJBA
Processo: 8013873-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013873-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRIGORIFICOS MATADOUROS SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL SOUSA PIZANI SILVA

AGRAVADO: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PARALISAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por FRIGORÍFICOS MATADOUROS SALVADOR LTDA contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que rejeitou exceção de pré-executividade relativa ao reconhecimento da prescrição intercorrente. A execução fiscal foi ajuizada em 07 de maio de 1998 para cobrança de créditos de ICMS referentes aos exercícios de 1990, 1991 e 1992, no valor originário de R$ 78.825,17. A agravante alega que a Fazenda Pública permaneceu inerte por período superior a cinco anos (entre 2002 e 2011), configurando prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegada inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, sem promover qualquer ato útil à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente nas execuções fiscais é regida pelo artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, sendo que o prazo prescricional quinquenal inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento do STJ no Tema 566.

4.
No caso concreto, não houve a necessária intimação da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, requisito indispensável para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

5.
A Fazenda Pública requereu o arresto de bens em 23/04/2003, todavia tal requerimento não foi processado pela máquina judiciária, permanecendo o feito paralisado não por inércia da exequente, mas por fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

1.
Ausente o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente - qual seja, a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis -, não há como prosperar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.
A paralisação do processo por motivos alheios à vontade da parte exequente, decorrentes do funcionamento da máquina judiciária, não configura prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, AgInt no AREsp n. 2.163.653/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/11/2022; Súmula 106/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013873-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FRIGORIFICOS MATADOUROS SALVADOR LTDA
e como agravada
A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.